Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709000-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRIEL VINICIUS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PEDRIEL VINICIUS PEREIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 228686456 dos autos de origem), no processo n.o 0707459-60.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 69700250), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Acrescenta que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva teria violado o disposto no inciso I do art. 313 do CPP, pois desconsiderou que se trata de furto privilegiado e, somada a causa de diminuição com a tentativa, a pena máxima cominada ao delito não excederia 4 anos. Salienta ser o paciente primário e portador de bons antecedentes. Menciona que o paciente não conta com qualquer condenação criminal, ainda que recorrível. Destaca que os bens subtraídos não ultrapassam o valor de um salário mínimo (R$ 888,93). Assevera, ainda, que o delito não teria causado abalo à ordem pública, pois cometido sem violência ou grave ameaça, na modalidade tentada. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, em 11/03/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (Id 228499010 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 228686456 dos autos de origem): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, pois o custodiado, em concurso com mais dois indivíduos não identificados, teria arrombado estabelecimento comercial, em horário que já há certa movimentação na rua, para furtar bens do local, somente não consumando a subtração porque a polícia chegou ao local. O contexto do "modus operandi" demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando-se necessária sua segregação cautelar. O custodiado responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado (três ações penais) e roubo majorado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (09/10/2024 e 10/11/2024), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRIEL VINICIUS PEREIRA (...)”. (grifos nossos). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante o risco concreto de reiteração delitiva, pois, apesar de ser considerado primário, o paciente responde a processo criminal pela prática, em tese, de delito de furto qualificado (três ações penais) e roubo majorado (Id 228498885 dos autos de origem). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser admissível a segregação cautelar do paciente que responde a ações penais em curso, de modo a evitar a reiteração delitiva. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. 2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade. 3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, destacou o magistrado que não há elementos mínimos a demonstrar ser a autuada mãe de crianças menores de idade e que os registros nas folhas de antecedentes demonstram que ela pratica furtos em cidades distintas da que reside, algumas longínquas como Barretos, a 400km (quatrocentos quilômetros) de onde reside. Assim, se filhos menores tiver, possui a autuada terceiras pessoas que deles cuidem. 5. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 941.792/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o agravante, preso em flagrante pelo delito de furto qualificado, possui anteriores passagens criminais. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 929.226/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024. Grifos nossos.) Além disso, o delito de furto apresenta pena máxima de 4 anos, restando atendido o preceito do art. 313, I, do Código de Processo Penal. No que concerne à proporcionalidade da prisão com eventual pena a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser inviável tal discussão em sede de Habeas Corpus. Nessa esteira, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em razão de sua suposta prática de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do Código Penal). 2. A defesa sustenta: (i) desproporcionalidade da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de violência no crime e o provável regime de cumprimento de pena menos gravoso; (ii) ausência de fundamentação concreta que justifique a negativa de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) que o risco de reiteração delitiva seria insuficiente para justificar a manutenção da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões principais em discussão: (i) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva; e (ii) se a prisão é desproporcional e poderia ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do recorrente e a inexistência de violência no crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva no risco à ordem pública, demonstrado pela gravidade concreta do delito, caracterizado pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e durante repouso noturno, e pela reincidência específica do agravante, que possui extenso histórico de crimes patrimoniais. 5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente no comportamento reiterado do agravante, que possui condenações anteriores e é reincidente específico, evidenciando risco real de reiteração delitiva. A jurisprudência desta Corte considera suficiente a reincidência, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais em curso para justificar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública. Precedentes: STJ, AgRg no HC 771.822/SC; STJ, AgRg no RHC 187.877/MG. 6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena a ser aplicada em eventual condenação não procede, uma vez que a análise sobre regime inicial de cumprimento da pena só pode ser feita após a instrução criminal. Ademais, diante das particularidades do caso, incluindo a reincidência específica, não há como presumir, nesta fase, que o regime a ser fixado será diverso do fechado. 7. Quanto às medidas cautelares alternativas, o acórdão recorrido destacou que estas seriam insuficientes diante da contumácia delitiva do agravante e do risco concreto de reiteração, entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, que considera inaplicáveis as medidas previstas no art. 319 do CPP quando demonstrada a insuficiência para garantir a ordem pública. Precedentes: STJ, AgRg no HC 918.363/SP; STJ, AgRg no HC 756.743/SP. 8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada. Precedentes: STJ, AgRg no RHC 172.175/RS; STJ, AgRg no HC 770.592/RJ. 9. Por fim, o reconhecimento de que o crime de furto qualificado não envolve violência direta contra a vítima não reduz a gravidade do caso, dado o modus operandi, a reincidência específica e a necessidade de preservação da ordem pública. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 205.516/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ESTELIONATO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A UMA POSSÍVEL CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública e a aplicação futura da lei penal, em razão do modus operandi dos crimes (estelionato contra vítimas pessoas idosas), pelo risco de reiteração delitiva (o paciente responde a diversas ações penais e inquéritos policiais por crimes semelhantes) bem como, porque deixou de ser localizado no endereço indicado nos processos a que responde. 3. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). Julgado do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 934.203/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024. Grifo nosso.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Na mesma linha, os julgados a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. REGIME EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a dedicação aparentemente habitual do agravante ao cometimento de crimes, bem como o fato de ele ter cometido o delito em apreço enquanto colocado em liberdade pela prática de crime pretérito. Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Não cabe a esta Corte Superior proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual regime a ser aplicado, tampouco para concluir pela possibilidade de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 918.663/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a evasão do distrito da culpa, pois, consoante se depreende dos autos, ele se encontra foragido há mais de 07 (sete) anos, não tendo sido localizado até o momento; justificando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Ademais, deve se ressaltar que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista que o Agravante permanece foragido há mais de 07 (sete) anos da data do fato (17/9/2016); não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedentes. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 187.870/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Grifos nossos.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR